Tribunal: TJES
Processo: 0013591-94.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013591-94.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL PANETTO PAOLI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. SOLDADO COMBATENTE. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE DE RECURSO. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (Edital nº 05/2018 – CBMES), julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que o considerou contraindicado na etapa de exame psicossomático, bem como de realização de nova perícia e reintegração ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial e testemunhal; (ii) estabelecer se o exame psicossomático que resultou na eliminação do candidato observou os requisitos legais, editalícios e jurisprudenciais quanto à objetividade dos critérios e à possibilidade de revisão do resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

A realização de perícia judicial para reavaliar o perfil psicológico do candidato ou revisar tecnicamente o exame aplicado pela banca configuraria indevida substituição do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, vedada salvo hipótese de flagrante ilegalidade.

A sentença recorrida apresenta fundamentação adequada, expondo de forma clara as razões do convencimento judicial, inexistindo violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

O exame psicossomático em concursos públicos é legítimo quando há previsão legal e editalícia, critérios científicos e objetivos e possibilidade de interposição de recurso, conforme entendimento consolidado do STF, do STJ e do TJES.

A Lei Estadual nº 6.184/2000 prevê o exame psicossomático como requisito para ingresso nas carreiras do Corpo de Bombeiros Militar, e o Edital nº 05/2018 do CBMES disciplinou a etapa com critérios objetivos e previsão de recurso administrativo.

O candidato foi contraindicado por não atingir os percentis mínimos exigidos em três características psicológicas, permanecendo inapto mesmo após a retificação do edital que flexibilizou os critérios de aprovação.

O laudo psicológico apresentado na entrevista devolutiva detalhou os fundamentos técnicos da contraindicação, baseados em testes padronizados e validados, assegurando o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa.

Inexistente ilegalidade, deve ser preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo que eliminou o candidato do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exame psicossomático em concurso público é válido quando previsto em lei e no edital, adota critérios científicos e objetivos e assegura ao candidato a possibilidade de recurso administrativo.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na avaliação do mérito do exame psicotécnico, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

A eliminação de candidato contraindicado em avaliação psicológica regularmente realizada configura ato administrativo legítimo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, arts. 355, I, 489 e 1.022; Lei Estadual nº 6.184/2000; Lei Estadual nº 6.839/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 44; STJ, REsp 1.764.088/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.10.2018; TJES, Incidente de Uniformização nº 0916384-05.2009.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 0001687-96.2019.8.08.0050; TJES, Apelação Cível nº 0013454-15.2019.8.08.0024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0000994-76.2019.8.08.0062.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013591-94.2019.8.08.0024

APELANTE: GABRIEL PANETTO PAOLI

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta face da sentença que, nos autos da presente “Ação Ordinária” ajuizada por Gabriel Panetto Paoli em desfavor do Estado o Espírito Santo e do Instituto AOCP, julgou improcedente o pedido autoral, que visava à anulação do ato administrativo que eliminou o Autor na etapa de exame psicossomático do concurso público para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (Edital nº 05/2018 – CBMES), bem como a realização de nova perícia e sua reintegração ao certame.

Em suas razões recursais (ID 14889096) o Apelante pugna pela anulação ou reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
cerceamento de defesa e
error in procedendo
decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial e testemunhal requerida para demonstrar a subjetividade e erros na aplicação dos testes;
(ii)
ausência de fundamentação adequada na sentença integrativa de embargos de declaração;
(iii)
falta de critérios objetivos no edital para a avaliação psicológica;
(iv)
violação ao princípio da ampla defesa pela negativa de acesso integral aos testes sem a presença de psicólogo;
(v)
violação às regras do edital quanto à análise global do candidato; e
(vi)
desproporcionalidade na eliminação por diferença mínima de percentil.

Presentes os pressuposto recursais, passo à análise do Apelo.

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC, é faculdade do Magistrado quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência ou perícia técnica, uma vez que os elementos documentais já acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

No caso em tela, a discussão cinge-se à legalidade dos critérios adotados no edital e na correção do exame psicossomático.

A realização de nova perícia judicial para avaliar o perfil psicológico do candidato, ou para revisar a correção técnica da banca examinadora, configuraria indevida substituição da Administração Pública pelo Poder Judiciário na análise do mérito administrativo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica
in casu
.

Ademais, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Magistrado
a quo
exposto as razões de seu convencimento quanto à desnecessidade de dilação probatória, não havendo violação ao art. 489 ou 1.022 do CPC.

Ultrapassada a preliminar, adentro ao mérito.

A Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal estabelece que: “
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
”.

Além disso, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado”
(STJ, REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

Na esteira do entendimento acima mencionado, este Egrégio Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização nº 0916384-05.2009.8.08.0000, estabeleceu que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de três requisitos, quais sejam: (i) a existência de previsão legal, (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos e (iii) a possibilidade de revisão do resultado.

No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira.

Além disso, o Edital nº 05/2018 do CBMES prevê expressamente a etapa de avaliação psicossomática, indicando os critérios objetivos para sua realização e a possibilidade de interposição de recurso administrativo.

Consta dos autos que o Apelante foi considerado “contraindicado” por não ter atingido os percentis mínimos exigidos em 03 (três) características avaliadas: Impulsividade, Ansiedade e Franqueza, conforme demonstra o laudo da entrevista devolutiva acostado aos autos.

Vale ressaltar que, mesmo após a retificação do edital, que flexibilizou os critérios de aprovação (permitindo a contraindicação em até duas características), o recorrente permaneceu inapto, pois foi reprovado em três quesitos.

Quanto à alegação de subjetividade, verifica-se que o edital estabeleceu os perfis profissiográficos exigidos e os testes foram aplicados de forma padronizada a todos os candidatos.

O laudo psicológico fornecido ao candidato na entrevista devolutiva detalhou os motivos da contraindicação, baseados em testes padronizados e validados pelo Conselho Federal de Psicologia, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa por meio de recurso administrativo, o qual foi oportunizado ao candidato.

Destaca-se que, em casos análogos, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal assim tem decidido:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE. EDITAL 01/2018/PMES. “CONTRAINDICAÇÃO’ DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado. 2 . Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001 . 3. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 14.2 (Quarta Etapa – do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos. 4. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator.: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011). 5. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao candidato, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido. 6. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o primeiro laudo psicológico elaborado pela Administração Pública, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção. 7. Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001687-96.2019.8.08.0050, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR - EDITAL Nº 01/2018 - - EXAME PSICOTÉCNICO - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO - EXCLUSÃO DO CERTAME
. 1. - É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame . 2. - Hipótese em que o Edital nº 01/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de cabo combatente da PMES, é indispensável que o candidato tenha autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3 . - A eliminação da apelante foi baseada em parecer psicológico detalhado, o que lhe garantiu pleno direito de recurso, e a decisão de indeferimento de sua pretensão está devidamente fundamentada. 4. - Além da previsão legal, o edital do concurso público estabelece de forma expressa os critérios objetivos para a realização do exame. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e as divergências quanto às características que levaram à contraindicação tanto na primeira quanto na segunda avaliação não modificam o fato de que o agravante foi reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades, resultando, portanto, em sua exclusão do certame . 5. - Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00134541520198080024, Relator.: FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS ORIGINAIS E ALTERADOS. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSOS PROVIDOS. REMESSSA PREJUDICADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não restam acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Apelante à contraindicação segundo os critérios originais e alterados não modificam o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. Precedentes do e. TJES. 4. Recursos conhecidos e providos. Remessa prejudicada. (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000994-76.2019.8.08.0062, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Portanto, não vislumbro ilegalidade na eliminação do candidato, uma vez que o exame psicotécnico atendeu aos requisitos legais e editalícios, tendo sido o Autor contraindicado por não apresentar o perfil profissiográfico exigido para o cargo, critério este objetivo e vinculado à natureza da função policial-militar.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.